Tribunal: TJES
Processo: 5001325-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001325-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN ALVES BARBOSA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001325-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN ALVES BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUTORIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA
. 1. Indícios de autoria delitiva são suficientes para decretar a prisão preventiva. 2. Conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, a decretação da prisão cautelar está devidamente fundamentada quando o paciente ostentar maus antecedentes. 3. Ordem denegada.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSSÃO: 10 /05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN ALVES BARBOSA DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES nos autos da ação penal nº 0002872-05.2022.8.08.0006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria.

Ademais, a defesa alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a imediata concessão da liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (id. 4290582).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 4348788).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4384978).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RONALDO SANTOS COSTA:

Boa tarde a todos.

Cumprimento primeiramente o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; estendo, também, meus cumprimentos aos demais Desembargadores que compõem essa egrégia Câmara; cumprimento o respeitável Procurador de Justiça; cumprimento, ainda, os servidores desta Casa, os colegas advogados e as partes aqui presentes.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Ryan Alves Barbosa, contra decisão do M.M Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente.

Cabe esclarecer que o paciente está respondendo pela suposta prática de homicídio tentado em face da vítima Gilcinei Rodrigues. Antes de adentrar no mérito da decisão ora combatida, importante até para que possamos entender o caso concreto neste momento é expor uma breve síntese dos fatos. Compulsando os autos, observem que existe um depoimento prestado pela intitulada vítima, que se chama Gilcinei, dizendo o seguinte: que tudo começou quando ele teria iniciado uma discussão com o paciente, de nome Ryan, afirmando, ainda (a própria vítima diz isso), ter sacado uma arma e apontado para Ryan (Ryan é o paciente, a vítima, Gilcinei). Gilcinei sacou a arma de fogo e apontou para Ryan. Nesse momento, após ele dizer que enquadrou Ryan, teria aparecido uma terceira pessoa, essa pessoa se chama Jéferson, a quem ele chama pelo apelido de Jefão.. Essa terceira pessoa, também armada, aponta a arma para o Gilcinei (que é a intitulada vítima) e tenta pegar a arma de Gilcinei. Nisso, o Ryan (ora paciente) está na cena do crime, mas, até então, é o alvo da vítima, de Gilcinei. Jefão, que é o apelido dessa terceira pessoa, aparece na cena do crime, tenta pegar a arma de Gilcinei e, nesse momento, entram em luta corporal (só para entendermos a dinâmica dos fatos); entram em luta corporal, Gilcinei e Jéferson. Nesse momento, Jéferson dá um disparo de arma de fogo que atinge a perna de Gilcinei (ora tratado como vítima). Veja, nesse momento, Ryan não dispara nenhum tiro de arma de fogo contra a vítima; está na cena do crime, mas a luta corporal e a briga se dão entre a vítima e Jéferson, Ryan não tem nada a ver com a situação. Nessa ocasião, a própria vítima que afirma que quem efetuou o disparo de arma de fogo contra ela foi Jéferson; Ryan, que é o paciente, não participa do delito. Não obstante esses fatos, Ryan tem sua prisão preventiva decretada.

Outro fato para o qual chamo a atenção é que, quando a autoridade policial instaurou o inquérito policial, indicia Jéferson e Ryan, mas não indicia Gilcinei, que se diz vítima da situação. Olha que curioso, Gilcinei impunha a arma de fogo na ocasião, iniciou toda a discussão, por que não foi autuado? No mínimo, era para estar respondendo por porte ilegal de arma de fogo, mas nem isso. Curioso é que precisou de vossa excelência, Desembargador Pedro Valls Feu.

Rosa, ao analisar o pedido liminar da defesa nesse Habeas Corpus, entender por oficiar a autoridade policial, para que ela fizesse seu trabalho. Então olha que curioso; passou pelo crivo do Ministério Público em 1ª instância, passou pelo Juiz de 1ª instância, e teve que vossa excelência determinar o ofício, para que a autoridade policial autuasse a denominada vítima. Realmente a impressão que tenho, com todo o respeito, é que esse processo passou e ninguém leu em 1ª instância, ninguém está lendo.

Outro fato para o qual chamo a atenção é que a intitulada "vítima" tem várias passagens pela polícia por roubo, homicídio, porte de arma; ele mesmo já declarou que ficou preso em 2013, porém se evadiu do sistema prisional. Ora, vejam se o depoimento de uma pessoa como essa, que se diz vítima, pode ter tanta credibilidade. Curioso é que a tal vítima, Gilcinei Rodrigues, foi presa recentemente, praticou um assalto no comércio de Aracruz, à mão armada. Então está atualmente preso, mas por conta de outro fato.

Voltando, outro importante fato que preciso ressaltar é que, tão logo o réu Ryan (ora paciente) soube da decretação da sua prisão preventiva, este se apresentou espontaneamente, acompanhado por mim, perante a autoridade policial, para dar cumprimento à ordem de prisão, que posteriormente... Primeiramente foi decretada a prisão temporária; a autoridade policial, ao relatar o inquérito, representou pela prisão preventiva, então o Juiz entendeu por bem converter a prisão temporária em prisão preventiva. Mas apresentei o paciente espontaneamente, e foi preso porque o levei à delegacia, para dar cumprimento ao mandado; apresentou-se espontaneamente, isso tem que ser levado em consideração. Agora observem; o paciente teve a sua prisão preventiva decretada porque o M.M Juiz de 1º grau disse que o réu possui um termo circunstanciado pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que todos sabemos que, diga-se de passagem, não prevê pena privativa de liberdade.

Outro argumento de que o Magistrado de 1º grau se utilizou para decretar a preventiva foi que o paciente respondeu a um ato infracional quando era menor, mas não diz do que se trata, quando foi que aconteceu esse ato infracional, só disse que ele tem uma passagem por ato infracional e pelo artigo 28 da Lei de Drogas, então tem que ser preso porque oferece risco à ordem pública, porque tem que resguardar a aplicação da lei penal.

Então o que venho dizer é o seguinte: Ryan Alves Barbosa é cidadão primário, tem certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil (foi juntada nesse Habeas Corpus), tem residência fixa. Não é só isso; possui embarcação,

presta serviço de monitoramento da fauna e flora para a Fundação Espírito-santense de Tecnologia. Não só estou falando, mas também juntei declaração de Imposto de Renda, notas fiscais de prestação de serviços com valores e datas que comprovam que efetivamente o paciente tem a ocupação lícita. Com a máxima vênia, a prisão cautelar do réu é totalmente desnecessária; uma vez que o acusado não oferece qualquer perigo à ordem pública, não criaria nenhum óbice à instrução criminal. Francamente, sempre aprendi que a regra, no Processo Penal, é a liberdade do cidadão, essa garantia é um dos pilares do Estado democrático de Direito, mas, na prática, tenho visto que, na dúvida, prende-se para investigar e processar, aí depois deixa o réu se virar lá, para provar a inocência dele. É o que está acontecendo nesses autos.

O meu cliente é primário, quem era para estar presa era a intitulada vítima, que sequer foi autuada pela autoridade policial; quem era para estar presa era a vítima, que se diz vítima, que tem várias passagens pela polícia. Mas quem está preso é o meu cliente, que é primário, que comprova que é trabalhador.

Portanto, respeitosamente, peço seja concedida a ordem ao presente Habeas Corpus, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, fixando, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão. Agradeço a atenção de vossas excelências. Desejo uma excelente tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos, para analisar toda a argumentação produzida a partir da tribuna.

*

Vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 17/05/2023

V O T O VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN ALVES BARBOSA DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES nos autos da ação penal nº 0002872-05.2022.8.08.0006.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente em virtude da inexistência de indícios de autoria.

Entretanto, ressalto que o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. [...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Ademais, conforme ressaltado em sede liminar, o paciente e corréu estavam todos devidamente armados, sem qualquer intimidação frente às normas legais, morais e sociais, o que torna todo o conjunto ainda mais gravoso.

Mais adiante, no que tange à fundamentação do decreto prisional, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, conforme apontado pelo douto magistrado de primeira instância, RYAN respondeu a um processo de apuração de Ato infracional, além de um Termo Circunstanciado (nº 0001039-49.2022.8.08.0006), pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06, o que evidencia sua dedicação às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

[...]

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 777.428/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego

a ordem.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001325-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN ALVES BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN ALVES BARBOSA DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES nos autos da ação penal nº 0002872-05.2022.8.08.0006.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente em virtude da inexistência de indícios de autoria.

Entretanto, ressalto que o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. [...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Ademais, conforme ressaltado em sede liminar, o paciente e corréu estavam todos devidamente armados, sem qualquer intimidação frente às normas legais, morais e sociais, o que torna todo o conjunto ainda mais gravoso.

Mais adiante, no que tange à fundamentação do decreto prisional, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, conforme apontado pelo douto magistrado de primeira instância, RYAN respondeu a um processo de apuração de Ato infracional, além de um Termo Circunstanciado (nº 0001039-49.2022.8.08.0006), pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06, o que evidencia sua dedicação às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

[...]

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 777.428/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

19 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.